Tribunal: TJSP
Processo: 2210614-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
*Execução – Sucessão processual demonstrada – Legitimidade ativa do Banco agravado configurada – Decretação de recuperação judicial da empresa executada (Mont Fort) – Pretensão à suspensão da ação em relação ao avalista, não sócio da empresa – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 49, § 1o da Lei 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso improvido.*